Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009866-32.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EDERSON XAVIER DE LIMA - CPF: 998.670.361-15 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRICILA DAIANA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 010.822.891-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1009866-32.2023.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006] – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, COM VIGILÂNCIA E CAMPANAS – ABORDAGEM DO REVISIONANDO QUE CONDUZIA VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO, PROVENIENTE DE “GOLPE FINAN” – JUSTA CAUSA PARA A BUSCA REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A denúncia anônima que indica o nome do agente e imputa-lhe o cometimento de ilícitos legitima a realização de investigações e diligências policiais. Colhidos outros elementos que demonstram a prática de ilícito, é valida a busca domiciliar realizada na presença do réu, que confessou a autoria da mercancia ilícita de entorpecentes. Precedentes das Cortes Superiores.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1009866-32.2023.8.11.0000

REQUERENTE: EDERSON XAVIER DE LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal manejada por EDERSON XAVIER DE LIMA,
contra condenação imposta pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na ação penal n. 0011023-77.2013.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], pelo qual foi apenado com 6 [seis] anos de reclusão e pagamento de 600 [seiscentos] dias-multa.

Sustenta que a sentença condenatória é
“contrária à evidência dos autos”
, pois entende que as provas obtidas são nulas, uma vez que a abordagem policial teria sido justificada em suposta
“denúncia anônima”
de que o revisionando estava envolvido na prática de vários crimes, inclusive o tráfico de entorpecentes.

Discorre sobre os requisitos para realização de busca pessoal, veicular e domiciliar, alegando que não havia
“fundada suspeita”
que a autorizasse.

Pede a procedência do pleito revisional para seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem autorização judicial para absolvê-lo.

Acostou, com a peça vestibular, cópia integral dos autos de origem.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Tráfico de drogas – Alega nulidade da busca domiciliar – Pedido de nulidade das provas obtidas a partir da Busca Domiciliar, com a consequente absolvição – Policiais que adentraram na residência após fundadas suspeitas sobre o cometimento de crimes pelo revisionando, divergências apresentadas por ele e sua esposa sobre a moradia e a própria confissão dele sobre a existência de objetos de origem ilícita no interior da residência – Apreensão de grande quantidade de droga, balança de precisão e vários apetrechos comumente utilizados no tráfico – Encontro fortuito de provas ou serendipidade que constitui fato legítimo – Entendimento do c. STJ – Não há que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição do requerente sob assertiva de nulidade das provas derivadas do flagrante – Parecer pela improcedência da revisional.”.

Determinei a requisição das mídias audiovisuais que instruíram a ação penal de origem, acostadas no ID. 176918173.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1009866-32.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Perscrutando a ação penal de origem, verifico que EDERSON XAVIER DE LIMA, vulgo CABURÉ, e PRICILA DAIANA TEIXEIRA GONÇALVES foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da LD].

O IPC TÚLIO DE JESUS MORAES SILVA relatou na fase investigativa:

“Que é investigador de polícia lotado nesta DEPOL e receberam uma denúncia anônima que envolvia o indivíduo EDERSON, vulgo BURÉ ou CABURÉ, por crimes de roubo, receptação, tráfico e associação para o tráfico; que na data de hoje, a sua equipe se deslocou até à Rua Colômbia, 154, bairro Jardim Mariana, no qual haviam informado que a mãe de EDERSON morava naquela residência; que chegando lá ficaram observando a uma certa distância, quando viram sair da residência o indivíduo EDERSON e a pessoa de ALDO; que nesse instante a sua equipe abordou os indivíduos que estavam entrando no veículo Corolla; que se identificaram como policiais e perguntaram sobre a documentação do veículo, EDERSON disse que o veículo era de sua propriedade e que não estava de posse da documentação e que a documentação estava com o despachante, disse também que o carro era ‘FINAN’; que em buscas dentro do veículo, no banco de trás, acharam um notebook preto, marca Dell, que estava dentro de uma bolsa preta; indagados de quem era o notebook, ambos não souberam explicar; que diante da suspeita, disseram que iriamos conduzir os suspeitos até essa especializada; que de antemão, CABURÉ pediu para que ele fosse até a casa avisar sua mãe que estava sendo conduzido a essa especializada; que então o condutor acompanhou o indivíduo até no interior da casa, quando chegaram na varanda, viu que estavam a esposa dele, de nome PRICILA, e a irmã; que PRICILA disse que queria acompanhar o desenrolar da situação; que chegando na delegacia, ao ligar o aparelho de notebook, constataram que estava em nome de LAÉRCIO FERREIRA e, em pesquisa no banco de dados, foi encontrado boletim de ocorrência em nome de LAÉRCIO FERREIRA como vítima, tendo sido furtado; que indagado EDERSON sobre essa situação, ele acabou por confessar que tinha comprado o notebook, tendo consciência que era produto ilícito; que em nova revista no veículo, acharam uma chave de residência; foi indagado a PRICILA sobre a chave e esta disse que a mesma era de um cômodo que fica nos fundos da casa de sua sogra, no qual ela e seu marido estavam morando; que foi questionada sobre sua moradia em um prédio na Av. 8 de Abril, bairro Independência, mas ela foi enfática e disse que não tinha residência lá, pois fazia um mês que haviam saído daquele apartamento; que diante das suspeitas de venda de entorpecente, voltaram até a casa da senhora EZAIR, mãe de ÉDERSON, enquanto PRICILA e ALDO permaneceram nessas dependências; que quando chegaram na casa na companhia de EDERSON, constataram que a chave não servia para abrir a porta do cômodo e perguntado a ele sobre essa situação, acabou por dizer que, na verdade, não moravam ali, mas sim na Av. 8 de Abril, apto. 202, Residencial Ipiranga II, bairro Jardim Independência e informou que na sua casa tinha duas TV’s roubadas, mas levaria a equipe, desde que não fizessem a apreensão dos objetos; que a equipe falou que já sabia que eles moravam naquele local, mas não entendiam porque haviam mentido, e então foram até o apartamento descrito acima; que com a autorização de EDERSON entraram no apartamento e foram até o quarto onde o casal dorme; lá encontraram uma TV de 40 polegadas, marca Samsung, sem procedência; em buscas no sapateiro foi localizada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e também havia espalhado no quarto vários equipamentos que constam no Termo de Exibição e Apreensão, que aparentemente são usados para manuseio de entorpecente; que no quarto ao lado acharam uma garrafa de água mineral, marca Aquafina, e quando pegou para olhar, o fundo da garrafa soltou, evidenciando um fundo falso com aparente vestígio de entorpecente e com forte cheiro de éter; que na sala encontraram uma TV Samsung, 32 polegadas, também sem nota fiscal; que a equipe voltou até o quarto do casal, onde estranharam a quantidade de chaves de fenda e, como haviam recebido a denúncia de que EDERSON trocava drogas por produtos roubados, o condutor pediu aos policiais que tirasse os parafusos das tomadas e eles, quando tiraram a proteção branca da tomada dupla de energia, constataram que tinha um fundo falso grande (tipo cofre, embutido na parede) que tinha uma trouxinha, aparentando ser entorpecente, uma balança de precisão e um aparente sabonete, cor lilás; que diante desses fatos foi dada a oportunidade a EDERSON de dizer a verdade, visto que disseram que, se tivesse mais ilícitos eles iriam achar; que então EDERSON confessou que no quarto ao lado tinha escondido mais entorpecentes, da mesma forma que no seu quarto; que a equipe, para confirmar a versão do suspeito, abriu as demais tomadas de energia e constatou a existência de muitas outras trouxinhas, já laminadas; que EDERSON disse que a sua esposa, PRICILA, tinha conhecimento dos entorpecentes e inclusive ela o ajudava a embalar a droga; que os entorpecentes eram embalados com os aparelhos encontrados no apartamento; que foram apreendidos demais objetos e roupas vinculadas no Termo de Exibição e Apreensão; que vale ressaltar que após ficou sabendo que, nessa dependência, a pessoa de PRICILA transitava com uma garrafa de água da mesma marca que continha no apartamento e ela sempre ia ao banheiro feminino, o qual demorava para sair; que até então os policiais não tinham conhecimento de que essas garrafas possuíam fundo falso; que quando a equipe do condutor encontrou a droga no apartamento, ligaram imediatamente para a autoridade policial do fato, que determinou para os policiais que ali se encontravam que averiguassem a procedência da garrafa que estava com PRICILA e a garrafa também possuía fundo falso com vestígios recentes de entorpecente; que mais tarde, já nessa delegacia, o policial LESCANO foi até o banheiro feminino, o qual encontrou, misturado com o lixo e enrolado a um papel higiênico, uma chave de residência, idêntica à do apartamento, acreditando que PRICILA tinha dispensado a chave do apartamento para que os policiais não entrassem no apartamento e que a droga que estava no fundo falso provavelmente ela dispensou no vaso sanitário; que o entorpecente foi encaminhado para a Coordenadoria de Criminalística para perícia oficial; que por fim os indivíduos foram entregues sem lesão corporal”.

Esse relato foi corroborado pelos IPC’s MÁRCIO SEVERO ARRIAL e ALEX GIBSON DA CUNHA LESCANO.

ALDO MURILLO BRITO BARBOSA, que acompanhava EDERSON no momento da abordagem, declarou, acompanhado do advogado LUCIANO AUGUSTO NEVES, OAB/MT 12.012:

“Que conhece EDERSON XAVIER DE LIMA há vinte quatro anos; que são amigos de infância; que a mãe de EDERSON mora próximo à sua residência; que atualmente o declarante não sabe onde EDERSON reside; que nesta data encontrou EDERSON no posto de combustível MAKRO; que combinara de procurar um trator para limpar o terreno dele e o do irmão do declarante, o declarante estava de moto e EDERSON de carro, do posto foram para a residência do declarante, local ode deixou sua moto e seguiu com EDERSON no veículo dele até a residência da mãe dele; EDERSON almoçou no local e, quando saíram, foram abordados por policiais desta delegacia e em seguida foram conduzidos para esclarecimentos”.

Interrogado, EDERSON, à época com 30 [trinta] anos de idade, respondeu, acompanhado do citado advogado:

“Que nesta data o interrogando estava almoçando na residência de sua mãe e, quando saía, foi abordado por policiais desta delegacia; os policiais entraram na residência de sua mãe com autorização e não encontraram nada; em seguida, foram até a residência do interrogando, no local os policiais encontraram uma certa quantidade de pasta-base e outros produtos para o refino da droga; que o interrogando transforma a pasta base em cocaína e vende para usuários de classe alta; que sua esposa não sabia da droga que estava escondida no local; que a conhece há cerca de cinco anos e que moram juntos há cerca de um mês; quanto à garrafa com fundo falso, o interrogando comprou através da internet, de um site internacional que não se recorda o nome, pagou US$ 31,00 (trinta e um dólares); que o interrogando vende a substância escondida nela; quanto a ALDO MURILLO BRITO BARBOSA, este é seu amigo de infância; que estavam juntos porque iriam procurar um trator para contratar para a limpeza de um terreno; que ALDO não tem conhecimento que o interrogando vende drogas”.

PRICILA DAIANA TEIXEIRA, com 24 [vinte e quatro] anos na ocasião, respondeu ao ser interrogada pelo Delegado de Polícia, assistida pela advogada JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO, OAB/MT 10.402:

“Que perguntada em relação aos objetos e drogas apreendidos em sua residência, o que tem a declarar, respondeu que ‘não tinha conhecimento de nenhuma droga em minha casa; que acreditava que os objetos apreendidos eram de origem lícita, até porque faz um mês que resido naquele local e, quando fui morar com EDERSON, os objetos estavam na casa dele; que fui morar com EDERSON após ele ter saído da prisão’; que perguntada há quanto tempo namora com EDERSON, respondeu que ‘há cinco anos’; que perguntada em relação à garrafa de água com fundo falso que foi apreendida com você, o que tem a declarar, respondeu: ‘eu achava que a garrafa era só para beber água, não sabia que era para transportar drogas’; que perguntada: ‘foi encontrado no banheiro feminino desta delegacia a chave do apartamento em que você mora, como justifica isso?’; respondeu: ‘foi eu realmente que escondi a chave do meu apartamento no banheiro dessa delegacia; que fiz isso após perceber que EDERSON estava dizendo que não morava lá, por isso percebi que havia algo errado e resolvi esconder a chave do apartamento’; que perguntada em relação às roupas da marca BLM apreendidas em sua residência, qual a origem das mesmas, respondeu: ‘essas roupas já estavam no apartamento quando eu fui morar com EDERSON’; que perguntada sobre os vários maquinários usados para embalar a droga apreendida, o que tem a dizer a respeito, respondeu: ‘esses maquinários também já estavam no apartamento quando eu me mudei para lá’; que perguntada para que fim era utilizado o maquinário, respondeu: ‘eu não sei’; que perguntada: ‘você nunca viu o EDERSON usando esse maquinário?’, respondeu que não; que perguntada em relação à droga apreendida dentro da parede do seu apartamento, o que tem a dizer, respondeu: ‘eu não sabia das drogas’; que perguntada: ‘os celulares apreendidos contigo, qual a origem dos mesmos?’, respondeu: ‘eu ganhei os dois do EDERSON’; em relação ao notebook apreendido, qual a origem do mesmo, respondeu que ‘fazia dois dias que esse notebook estava dentro do carro do EDERSON e, pelo que sei, um primo do EDERSON tinha pedido para ele arrumar alguém para consertar o notebook”.

O Termo de Exibição e Apreensão enumera 63 [sessenta e três] itens apreendidos, dentre eles os entorpecentes e os petrechos para seu fracionamento, além de diversos eletrônicos, como notebook e diversos
smartphones
.

A autoridade policial entregou à advogada de PRICILA um molho de chaves que havia sido apreendido [item 57 do Termo de Exibição e Apreensão].

Foi acostado no IP cópia do boletim de ocorrência n. 2013.117836, registrado em 05/05/2013 por LAÉRCIO FERREIRA DIAS, no qual ele relata que, no dia 04/05/2013, sua residência foi arrombada e de lá foram furtados diversos objetos, dentre eles o notebook Dell apreendido na posse de EDERSON [fl. 34 dos autos de origem].

No laudo da POLITEC consta que a droga apreendida na residência de EDERSON e PRICILA estava fraciona em 225 [duzentas e vinte cinco] porções acondicionadas em plástico transparente, fechadas por aquecimento tipo “selagem industrial”, formando embalagens do tipo envelope, além de outras 12 [doze] porções maiores, na forma de pedras, grânulos e pós, acondicionadas em “trouxas”, que totalizavam 2,306kg [dois quilos, trezentos e seis gramas] de cocaína. Dentre os petrechos encontrados, foram identificados. cloridrato de lidocaína 2%, lidial 5%, labcaína 20mg/g [fl. 42 dos autos de origem].

Na instrução processual, o IPC TÚLIO narrou:

“J: O senhor participou da investigação que culminou na prisão desse casal?

T: Participei.

J: Como vocês chegaram até ele?

T: Eu sou Investigador da DERF de Cuiabá, e lá a gente investiga roubo, receptação;
nós obtivemos informações, através de denúncias, que o EDERSON, conhecido como CABURÉ, estaria comprando objetos roubados, receptação
; teve a denúncia e a gente descobriu o endereço onde a mãe dele morava;
a gente começou a fazer um levantamento e botamos vigilância tanto na casa como nas proximidades do prédio onde ele morava
;
aí um dia nós chegamos na casa da mãe dele e lá nós observamos um veículo, estacionado na porta; encostamos, fizemos uma vigilância
e, em dois ou três minutos, eles saíram, ele e mais um outro; em seguida nós
abordamos ele e solicitamos a documentação do veículo, que ele não tinha; aí nós falamos: ‘então nós vamos ter que levar o carro pra fzer uma perícia nele’
;
na hora que ele abriu o carro, atrás do banco do carona tinha uma bolsa e dentro dela um notebook
; em seguida ele falou: ‘eu tenho que avisar minha mãe que eu estou indo pra delegacia’; aí eu acompanhei ele, chegamos lá, estava a esposa dele; aí ele contou pra ela, ele tava usando uns cordões de ouro, umas pulseiras, foi tirando pra ela guardar, aí eu fiz a apreensão para saber a procedência e ela falou: ‘eu vou com você pra delegacia, eu posso ir?’; eu falei: ‘pode, não tem problema’; ela tava conduzindo uma moto, uma Biz, que tava parada atrás do carro; efetuamos a checagem via rádio, não deu nada, tinha documentos, entregamos pra ela; fomos pra delegacia e quando chegamos lá,
fomos indagar ele a respeito do notebook, a procedência dele; ele acabou se enrolando, aí eu liguei o notebook e lá apareceu o nome de uma pessoa e pediu senha; eu falei: ‘você poderia desbloqueá-lo pra mim?’; ‘ah, eu...” e tal; aí nós puxamos no sistema, pelo nome da pessoa que aparecia no notebook e tinha um registro de boletim de ocorrência e, além do notebook, foi levado joias, veículo
. Aí nós voltamos no veículo e achamos um molho de chaves no Corolla preto; voltei lá e perguntei pra esposa dele: ‘de onde é essa chave, você poderia me dizer?’; ela falou: ‘é da casa onde eu moro’; ‘você mora onde?’; ‘eu moro lá onde vocês abordaram a gente, num quarto no fundo’; lá funciona tipo uma quitinete, um monte de quartinhos; ‘eu vou ter que voltar lá então’; aí chamei o EDERSON pra ir conosco, porque ele automaticamente já ia ser autuado na receptação; peguei o EDERSON e voltei onde eles disseram que estavam morando, mas a chave não servia e nem a marca da chave não era a mesma que da fechadura; a esposa dele tinha dito: ‘tem um mês que nós moramos lá’; tinha uma irmã dele lá e ela confirmava que ele tava morando ali, também. Então, aquelas informações que nós já tínhamos, não era possível que nós não observamos ele mudar; então, porque ele, a esposa dele e a irmã dele estavam dizendo que eles estavam morando ali? Eu falei: ‘EDERSON, a chave não deu. Você tá morando lá, naquele apartamento?’; ele falou: ‘é, na verdade eu moro lá mesmo, eu menti pra vocês’; ‘por que motivo você mentiu pra gente? Vamos ter que ir lá no apartamento’; ele disse: ‘vamos, mas é o seguinte: lá tem duas TV’s , só que são furtadas e eu comprei’; ele pediu até que não tirasse as televisões de lá; eu falei pra minha equipe: ‘a gente vai ter que ir lá dar uma olhada’;
na denúncia, antes, nós recebemos que ele tava passando droga
; aí nós entramos lá no apartamento, ali no Residencial 8 de Abril, realmente tinha as duas TV’s. Quando ele abriu o apartamento nós observamos um monte de sacolas no chão, tipo fardo. Eu perguntei: ‘pra que essas sacolas, cara?’; ‘ah, meu irmão é da igreja, é pra embalar coisa de livro’; ‘ah, então tá bom’. Nós começamos a olhar no casal do casal e observamos uns equipamentos diferentes, daqueles que usa pra embalar. Eu perguntei: ‘e esses equipamentos aqui?’; ‘ah, eu uso pra plastificar os livros’; atrás da porta tinha uma sapateira, dentro dela encontramos uns dois mil reais em dinheiro; aí, no outro quarto, achamos várias roupas com etiqueta de loja, ele tinha comprado; aí no meio dessas roupas tinha uma garrafa de água, quando pegou nela assim [faz o gesto de erguer] ela abriu, tinha um compartimento que foi feito. A gente que trabalha na rua sabe, senti um cheiro forte de éter; ele ainda disse para o meu parceiro que colocava maconha e meu parceiro falava que não tinha cheiro de maconha; nisso
observamos uma certa ansiedade dele de sair; a informação que nós tínhamos era que ele mexia
; tinha umas chaves de fenda lá, aí eu falei para o pessoal: ‘abre as tomadas, onde der pra abrir’; fomos no quarto dele, onde tava o equipamento; na hora que abriu, saiu um sabonete cor-de-rosa; aí tirou a tampa tinha tipo um cofre embutido na parede, um trem muito bem feito, aí meu parceiro tacou a mão lá e tirou uma balança de precisão pequena e uma porção de entorpecente; aí eu falei: ‘tá vendo? Por que você não fala pra gente onde tá o resto?’;
ele falou: ‘ó, o negócio é o seguinte, no outro quarto aí tem’; ‘então me mostra lá’; ele levou no outro quarto e falou: ‘é aqui que tá’; aí abrimos e encontramos o restante do entorpecente e mais uma balança de precisão
.

J: Ele falou se a PRICILA tinha conhecimento disso?

T: Falou, falou. Foi apreendido lá, o plástico alguém tem que segurar pra ele embalar; ela dorme lá, tem as roupas dela, tudo no quarto, equipamento no quarto, não tinha como ela não saber. Tanto é que teve a apreensão de um caderno e, nesse caderno, tem letra de mulher dizendo assim: ‘duzentos reais não sei pra quem, não sei pra quem, não sei pra quem’; então, eu tenho certeza que ela sabia.

J: Ele falou que ela sabia?

T: No primeiro momento ele falou pra mim que sim.

J: E na delegacia ele negou?

T: Eu não acompanhei o depoimento dele, não.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Na tomada era visível, dava pra perceber, ou por que vocês já tinham suspeita? Se olhasse, a olho nu, dava pra ver que tinha alguma coisa?

T: É uma tomada igual essa aí [aponta para uma tomada da sala de audiência].

Adv.: Sim, mas qualquer pessoa conseguiria identificar?

T: Eu acho que uma pessoa que não seria da área policial não identificaria, não. Ali só sabe que tem droga se abrir.

Adv.: Tinha entorpecente espalhado na casa?

T: Não.

Adv.: E sobre essa garrafa?

T: A PRICILA estava com uma garrafa dessa na delegacia. Se não pegar no meio, pegar na ponta, ela cai. A pessoa tem que segurar no meio, porque ela não é colada, é um encaixe sem trava.”

Interrogada, PRICILA negou que tivesse conhecimento da mercancia de drogas praticada por seu companheiro, EDERSON.

Esclareceu que o motivo da abordagem foi a documentação do veículo e, como EDERSON não os tinha, foi conduzido até à Delegacia de Roubos e Furtos, para checagem do automóvel, “aí eu fui porque eu quis; eu fiquei lá e eles foram com o EDERSON lá no apartamento”.

“J: Você estava morando há um mês no apartamento e não viu nada disso lá?

R: Eu não vi, eu não paro em casa, eu trabalho com uma mulher, do salão, faço representação de produtos, e à noite eu estudo na Uniorca.

J: E o EDERSON, faz o quê da vida?

R: Ele não tava fazendo nada, no momento; ele falava que mexia como Técnico de Eletrônica.

J: Há quanto tempo você estava com ele?

R: Eu conheço ele há cinco anos, só que pra morar junto tem pouco tempo, que é esses trinta dias.

J: E namorando?

R: Trinta dias.

J: Só isso?

R: Aham, eu só conhecia ele, eu conheci ele trabalhando no posto, na frente do Choppão.

J: Aí, assim que começou a namorar, já foi morar com ele?

R: Não, eu ficava com ele. Pra morar e coisa séria foi agora, há pouco tempo.

J: E a senhora morava onde?

R: Com a minha mãe, lá no Nova Canaã.

J: E como era o sustento de sua casa, já que ele não fazia nada?

R: Ele falava que o dinheiro dele vinha de umas quitinetes.

J: Mas você nunca viu quitinete nenhuma?

R: Não.

J: Tinha movimento de pessoas na sua casa?

R: Não, não ia ninguém lá em casa.

J: Você saía que eras pra trabalhar?

R: Oito, nove horas pra trabalhar.

J: Voltava pra almoçar?

R: De vez em quando, mas não lá, almoçava na minha sogra; ele também almoçava e jantava lá.

MP: Sem perguntas.

Adv.: A autoridade policial te convidou pra ir à delegacia ou você foi espontaneamente?

R: Não, eu que fui.”

EDERSON foi interrogado em juízo:

“Juiz: [após resumir a denúncia] O que aconteceu, na verdade, EDERSON?

R: Eu tava na minha mãe no dia 24 e ia saindo, os policiais me pararam, revistaram o Corolla, revistaram a casa da minha mãe falando que eu tinha participado de um roubo, só que eu não tinha participado de nada; aí me levaram para o CISC.

J: A PRICILA foi contigo?

R: Foi, ela quis ir. Aí fomos pra delegacia, lá eles acharam o notebook no carro e me deram voz de prisão.

J: De quem era esse notebook?

R: Eu comprei ele e levei pra consertar, não teve conserto. Antes de ir pra casa da minha mãe eu passei lá na loja e o cara disse ‘ó, isso aqui não tem como formatar, é só ligando no fabricante’; aí por causa do notebook eu fui pra delegacia prestar depoimento; lá eles desceram com o notebook e, ao checar o notebook, eles viram que era roubado; aí me deram voz de prisão e voltaram comigo pra casa da minha mãe. Aí revistaram tudo lá pra ver se acharam alguma coisa. Eles queriam saber onde eu morava. Aí eu levei eles na minha casa, eu não queria levar porque lá tinha duas televisão roubada que eu comprei, mas acabei levando eles lá. Eles chegaram lá e acharam as televisão, as drogas, tava tudo lá.

J: Era sua mesmo?

R: Era.

J: Você prepara para vender?

R: Eu fui cair na besteira de comprar esse trem pra vender, eu ia vender mesmo. Eu tinha ganhado um dinheiro, investi, comprei tudo essas coisas.

J: Sua intenção era embalar e vender?

R: É, eu ia vender, né.

J: E esse entorpecente que já estava embalado, 225 porções?

R: Fui eu que preparei.

J: A PRICILA junto?

R: Não, ela não sabia de nada, não. Tinha um mês que ela tava morando comigo e até então ela não sabia de nada.

J: E esse material foi encontrado onde?

R: Dentro da parede.

J: E como você fazia?

R: A PRICILA ia trabalhar e depois ia pra escola, eu ficava sozinho no apartamento o dia inteiro.

J: Ela não tinha noção de nada?

R: Não, quando ela foi morar comigo as máquinas já estavam lá.

J: Ela nunca perguntou pra que era aquilo?

R: Não, é uma máquina daquelas que o pessoal que vende banana frita usa, ela esquenta, aí vai lá com a sacola e ela sela. A máquina tava num canto.

J: Você tem passagem?

R: Sim, negócio de um carro [...] fiquei nove dias preso.

J: Você responde processo?

R: Sim, eu saí agora, tem pouco tempo. Eu fui preso, com dois meses que eu saí, eu fui preso de novo.

J: Tem mais algum outro processo?

R: Tenho receptação, uns três ou quatro de receptação.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Sem perguntas”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, que condenou EDERSON e PRICILA por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Interposta apelação, ela foi parcialmente provida pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, para absolver PRICILA de ambos os delitos, por insuficiência probatória e, via de consequência, absolver EDERSON do crime de associação para o tráfico, remanescendo a condenação por tráfico de drogas.

Registro que, após atenta leitura das razões recursais e do acórdão, verifiquei que a matéria trazida nesta revisional não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, o que autoriza a sua apreciação.

Dito isso, destaco que o IPC TÚLIO, quando ouvido em juízo, relatou que tanto o apartamento de EDERSON, no Residencial 8 de Abril, quando a residência de sua genitora, já vinha sendo monitoradas após as denúncias anônimas recebidas, que indicavam precisamente o revisionando como autor de ilícitos.

Após a abordagem inicial, verificou-se que EDERSON não tinha a documentação do veículo que dirigia e acabou confessando que o automóvel era
“golpe FINAN”
, dando causa à condução dele até à delegacia de polícia.

Em seguida, com a localização do notebook, que era objeto de furto, confirmaram-se as denúncias que recaíam sobre o revisionando, fazendo surgir fundadas razões para a busca domiciliar realizada pelos policiais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori"
, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 2.
No caso, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, o Tribunal a quo registrou que
a "denúncia anônima" possuía dados específicos, como o nome do Agravante
e o endereço da residência
. [...]
[AgRg nos EDcl no HC n. 847.351/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023].

[...] 4. Percebe-se que
o ingresso no domicílio se deu, não apenas em razão de uma denúncia anônima acerca do endereço do local que seria utilizado como depósito das drogas a serem distribuídas, mas por todo o contexto anterior que, embora decorrente de breve diligência investigativa preliminar, foi apto a indicar a existência de elementos mais robustos da ocorrência do delito de tráfico de drogas no aludido endereço e naquele momento
. 5. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem.
[AgRg no HC n. 742.929/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023].

[...] 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "[a] denúncia anônima, isoladamente, não é hábil para ensejar a persecução penal, mas
pode servir para diligências iniciais que gerarão ou não investigações e produção de elementos probatórios. No caso, verifica-se que a investigação contou com a colheita de dados preliminares para averiguar a lisura dos fatos informados
" (AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/3/2023). [...] 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 828.334/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023].

Concluo, portanto, que não há nulidade na busca domiciliar realizada, porque ela não se fundou – como quer fazer crer o revisionando – em simples denúncia anônima, porquanto restou comprovado que ela foi apenas o ponto de partida para as investigações, que contaram com vigilância e campanas, que precederam a abordagem de EDERSON.

Assim, sopesado o contexto fático, reconheço a justa causa para busca domiciliar.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por EDERSON XAVIER DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023